Tribunal: TJDFT
Processo: 0014973-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014973-11.2016.8.07.0007 RECORRENTE: OZIAS DA SILVEIRA NETO RECORRIDOS: ALEXANDRO AMÂNCIO DA SILVA, IARA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA, L. B. T., RAIMUNDO GALENO DE SOUZA, SARA DE FÁTIMA CARNEIRO DELPINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITO. IMÓVEL PÚBLICO. INVALIDADE. VENDA A NON DOMINO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR AJUSTADO PARA A COMPRA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. A venda a non domino caracteriza-se pela alienação de bem por pessoa que não detém poder de disposição sobre a coisa, resultando, como consequência, na invalidade do negócio jurídico celebrado. 2. Ainda que o recorrente não tenha participado diretamente do negócio jurídico, sua responsabilidade quanto aos efeitos da invalidade não pode ser afastada, especialmente se o imóvel dado em pagamento foi registrado em seu nome, incidindo sobre ele os ônus decorrentes da nulidade. 3. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico objeto do litígio, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, sendo que a restituição do valor ajustado para a compra do imóvel é a medida que melhor reflete os prejuízos experimentados pelos autores. 4. A venda do único imóvel, adquirido com recursos de toda a vida, para posterior aquisição de um bem no Distrito Federal com o objetivo de estabelecer moradia definitiva, e a subsequente mudança para a casa de terceiros por força da nulidade do negócio, provoca sofrimento psicológico e ofensa à dignidade humana, ensejando a reparação por dano moral. 5 Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos conforme a parcela de pedidos acolhidos, e não com base no valor atribuído à causa. 6. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso I, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão vergastado padece de obscuridade, porquanto os trechos da fundamentação destoam das peças processuais. Defende, ainda, o afastamento da multa por embargos protelatórios, tendo em vista ser incabível. Nas contrarrazões, os recorridos, ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA e IARA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA, pedem a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003